Tribunal: TJSP
Processo: 2226555-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de resolução contratual e restituição de valores e pedido de tutela provisória de urgência. Inconformismo da ré. Decisão que deferiu o depósito de 80% dos valores pagos pela autora à ré, em sede de tutela de urgência. Compromisso de compra e venda de imóvel. Responsabilidade pela rescisão e cláusula de retensão controvertidas nos autos. Incontroversa a rescisão e a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de resolução contratual e restituição de valores e pedido de tutela provisória de urgência. Inconformismo da ré. Decisão que deferiu o depósito de 80% dos valores pagos pela autora à ré, em sede de tutela de urgência. Compromisso de compra e venda de imóvel. Responsabilidade pela rescisão e cláusula de retensão controvertidas nos autos. Incontroversa a rescisão e a obrigação de reembolso de metade dos valores pagos. Risco à autora que não está nem na posse do imóvel nem possui acesso aos valores incontroversamente reembolsáveis. Presentes os requisitos do artigo 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito da parte autora e o risco de dano. Tutela de urgência que deve ser limitada ao depósito em juízo do montante incontroversamente reembolsável. Decisão reformada em parte.Recurso parcialmente provido.